Tribunal: TJDFT
Processo: 0747175-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. PESQUISA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. REALIZAÇÃO HÁ MAIS DE 1 ANO.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor.
2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor.
3. É possível a realização de pesquisa via SISBAJUD com reiteração automática em determinadas situações, especialmente quando há demonstração de mudança na capacidade financeira do executado ou quando a última consulta foi realizada há tempo considerável. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.